Tribunal: TJBA
Processo: 0000033-23.1999.8.05.0062
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000033-23.1999.8.05.0062 COMARCA DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000033-23.1999.8.05.0062 RECORRENTE: ANDERSON MACEDO FONSECA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: PAULO ANTONIO VILABOIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Anderson Macedo Fonseca contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Almeida que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da citação por edital e da revelia, e o excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Requer, no mérito, a absolvição sumária diante da legítima defesa, a despronúncia pela ausência de indícios suficientes de autoria ou exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a citação por edital foi realizada sem o devido esgotamento dos meios para localização do acusado; (ii) verificar se a decretação da revelia é nula por ausência de citação válida; (iii) estabelecer se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (iv) analisar se estão presentes os requisitos para absolvição sumária ou despronúncia; (v) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas da pronúncia por ausência de suporte probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A citação por edital é válida quando demonstrado o exaurimento de tentativas para localização do acusado, como ocorreu na hipótese dos autos, em que diligências foram realizadas e o acusado permaneceu em local incerto por longo período, sendo a medida compatível com os princípios do devido processo legal. 4.A decretação da revelia, em decorrência da ausência do acusado após citação válida por edital e não localização por tempo razoável, não enseja nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo, sendo posteriormente apresentada defesa técnica nos autos e tendo o Recorrente sido ouvido em Juízo. 5.A decisão de pronúncia não incorreu em excesso de linguagem, pois limitou-se à análise do juízo de admissibilidade da acusação, sem adentrar em juízo de certeza ou valoração exaustiva das provas, atendendo ao princípio do juiz natural e da soberania do júri. 6.A tese de legítima defesa não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, subsistindo versões contraditórias quanto à dinâmica dos fatos, o que impede a absolvição sumária nesta fase. 7.Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é incabível a despronúncia, competindo ao Tribunal do Júri julgar os fatos e dirimir as versões antagônicas apresentadas pelas partes. 8.As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e encontram respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, motivo pelo qual devem ser mantidas na decisão de pronúncia, a fim de que sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento das diligências para localização do acusado e não gera nulidade se não demonstrado prejuízo. 2.A decisão de pronúncia não deve ser anulada por excesso de linguagem quando se limita à análise dos pressupostos do art. 413 do CPP, sem emitir juízo de certeza sobre a culpa. 3.Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, é incabível a absolvição sumária ou a despronúncia, devendo o mérito ser julgado pelo Tribunal do Júri. 4.As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 411, 413, 414 e 589. Jurisprudência relevante citada: Não há. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000033-23.1999.8.05.0062, oriundos da comarca de Conceição do Almeida, em que figura como recorrente Anderson Macedo Fonseca e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, pelas razões a seguir enunciadas. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B.S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000033-23.1999.8.05.0062)